Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Ausente o interesse recursal quanto à confissão espontânea já reconhecida na sentença e compensada com a reincidência.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas, comprovado pelo depoimento do policial responsável pela prisão, corroborado pela apreensão de balança de precisão e expressiva quantidade de drogas (quase 24kg) em imóvel no mesmo lote da residência do acusado, cuja chave estava no seu chaveiro.

Inviável fixar a pena-base no mínimo legal, em razão dos antecedentes e da variedade e quantidade das drogas apreendidas. Em recurso exclusivo da defesa mantém-se o aumento da pena-base decorrente da aplicação da fração de 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena mínima e a máxima previstas no tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 para cada circunstância judicial negativa.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão da reincidência e dos maus antecedentes.

A reincidência e os antecedentes penais impedem a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Para a pena do crime de posse arma de fogo, de detenção, fixada abaixo de quatro anos, mas com antecedentes e reincidência, aplica-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "b" e § 3o).

Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, se permanecem os motivos da prisão cautelar, ainda mais sobrevindo sentença condenatória, confirmada em segundo grau.

Apelação conhecida em parte e provida parcialmente.